Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706024-74.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCINALDA BISPO DOS REIS BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra acórdão da 6a Turma Cível (ID 57910044) que negou provimento à sua apelação. Em suas razões (ID 58802921), alega que: 1) o acórdão é omisso por não ter tratado sobre a responsabilidade da União pelo custeio do medicamento de alto custo não incorporado ao SUS; 2) o medicamento não foi incorporado pela União com base em decisão fundamentada da CONITEC; 3) a demanda deve ser direcionada à União, que é a responsável pelo custeio; 4) o debate sobre a legitimidade passiva deve ocorrer mesmo após a decisão proferida no IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Requer a correção dos vícios indicados, com atribuição de efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas (ID 59787657). É o relatório. Decido. A demanda versa sobre a obrigação do ente público em fornecer à agravante medicamento específico, nos termos da prescrição médica. Ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação sobre o recurso, nos termos do art. 178, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator